Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE PONTO COMERCIAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO. VALORES INVESTIDOS EM INSUMOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RISCO DO EMPREENDIMENTO IMPUTÁVEL À PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Não evidenciado que as alegações se incluem nas exceções do art. 342 do CPC ou que os aludidos fatos sucederam depois do momento da contestação por motivos de força maior nos termos do art. 1.014 do mesmo diploma legal, bem como que não foram apreciados pelo Juízo de origem, tampouco podem ser apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de caracterização de supressão de instância.

2. Se no pedido inicial inexiste requerimento de dissolução da sociedade e liquidação de haveres, sendo a pretensão autoral de indenização devida pelo réu, que deixou de devolver o valor acordado entre as partes, não se amolda ao taxativo rol de competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deve ser interpretado de maneira restritiva.

3. O valor utilizado pelo autor para adentrar no negócio é valor que lhe deve ser ressarcido no momento em que abre mão da propriedade do ponto comercial, especialmente porque se mostram verossímeis as alegações de que houve acordo verbal nesse sentido.

4. Os valores investidos pelo autor, diferentemente do valor utilizado para a aquisição do negócio, não foram destinados ao réu, e sim à própria sociedade empresarial, constituindo parte do seu investimento no seu próprio negócio, não havendo que se falar em restituição pelo ex-sócio.

5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.